Tribunal: CARF
Processo: 10907.722523/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2011, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA SOBRE RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
O momento para se apresentar razões de fato e de direito em relação ao processo administrativo fiscal é a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior, nos termos dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235/1972. Não é da competência para aplicar relevação de penalidades, a qual foi atribuída ao Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Tributação e Julgamento, nos termos da Portaria RFB no 224/2019.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A definição de nulidade no Processo Administrativo Fiscal é regida pelo artigo 59, do Decreto no 70.235/1972. Não havendo no processo os requisitos determinados na legislação para se caracterizar a nulidade da autuação, sua arguição torna-se improcedente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloquieo automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENALIDADES. INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 39, DO DECRETO-LEI No 37/1966. DESPROPORCIONALIDADE
O controle aduaneiro sobre cargas no comércio exterior tem interesse individualizado sobre cada unidade de carga, conhecimento de embarque ou manifesto de carga, em razão da gestão dos autos riscos potenciais de cada carga para a economia, a segurança fitossanitária e segurança pública representado por cada carga, assim reconhecido pelo SCI COSIT/RFB no 2/2016. Também não cabe a alegação de desproporcionalidade da multa de R$ 5.000,00, em razão dos valores potenciais das cargas e das consequências de ausência do controle aduaneiro sobre elas.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
A IN RFB no 800/2007 estabeleceu, em seu artigo 22, determina os prazos a serem cumpridos para a prestação de informação sobre veículos e cargas, cuja vigência ficou suspensa até 1o de abri de 2009, no entanto, o § 2o, do artigo 50, desta mesma IN RFB, determina os prazos que serão cumpridos até a vigência plena do artigo 22.
MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE CARGAS EM OPERAÇÕES DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS. INAPLICABILIDADE.
A retificação de informações já prestadas tempestivamentes não pode ser considerado atraso na prestação de informações, nos termos do SCI COSIT/RFB No 2/2016.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
É incabível a argumentação de prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal, sendo o assunto já enfrentado por Súmula CARF no .

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722523/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.223 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
LX PANTOS DO BRASIL LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2011, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA SOBRE
RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
O momento para se apresentar razões de fato e de direito em relação ao
processo administrativo fiscal é a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo
em momento posterior, nos termos dos artigos 16 e 17, do Decreto no
70.235/1972. Não é da competência para aplicar relevação de penalidades, a
qual foi atribuída ao Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Tributação e
Julgamento, nos termos da Portaria RFB no 224/2019.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A definição de nulidade no Processo Administrativo Fiscal é regida pelo artigo
59, do Decreto no 70.235/1972. Não havendo no processo os requisitos
determinados na legislação para se caracterizar a nulidade da autuação, sua
arguição torna-se improcedente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES
POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE
CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações
sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio
decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da
penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloquieo
automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da
Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENALIDADES.
INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 39, DO DECRETO-LEI No
37/1966. DESPROPORCIONALIDADE
O controle aduaneiro sobre cargas no comércio exterior tem interesse
individualizado sobre cada unidade de carga, conhecimento de embarque ou
manifesto de carga, em razão da gestão dos autos riscos potenciais de cada
carga para a economia, a segurança fitossanitária e segurança pública
representado por cada carga, assim reconhecido pelo SCI COSIT/RFB no
2/2016. Também não cabe a alegação de desproporcionalidade da multa de R$
5.000,00, em razão dos valores potenciais das cargas e das consequências de
ausência do controle aduaneiro sobre elas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722523/2013-83
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722523/2013-83

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
A IN RFB no 800/2007 estabeleceu, em seu artigo 22, determina os prazos a
serem cumpridos para a prestação de informação sobre veículos e cargas, cuja
vigência ficou suspensa até 1o de abri de 2009, no entanto, o § 2o, do artigo 50,
desta mesma IN RFB, determina os prazos que serão cumpridos até a vigência
plena do artigo 22.
MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE CARGAS EM
OPERAÇÕES DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS.
INAPLICABILIDADE.
A retificação de informações já prestadas tempestivamentes não pode ser
considerado atraso na prestação de informações, nos termos do SCI
COSIT/RFB No 2/2016.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
É incabível a argumentação de prescrição intercorrente no Processo
Administrativo Fiscal, sendo o assunto já enfrentado por Súmula CARF no .

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto às alegações relativas a incidência
de juros sobre multa e requerimento para a relevação de penalidades e, na parte conhecida, dar-
lhe provimento parcial para afastar a autuação sobre retificações de informações de carga já
prestadas. A patrona do contribuinte invocou em sustentação oral para que seja reconhecida a
prescrição intercorrente dos processos administrativos por aplicação da Lei 9.873/1999, o que foi
conhecido pelo Colegiado por se tratar de alegação de ordem pública, e negado provimento ao
pedido em razão da incidência da Súmula CARF no 11. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.219, de 21 de março
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10909.720866/2013-93, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722523/2013-83

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou improcedente a Impugnação
do Auto de Infração e considerou devida a exação.
Reproduzo abaixo parte do relatório do referido Acórdão de Primeira Instância, o
qual adoto parcialmente, por entender que reproduz adequadamente os fatos.
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada responsável
para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
(...)
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos posteriores
alegando em síntese:
 O AI é nulo por falta de pressupostos legais;
 A penalidade fere princípios constitucionais;
 Houve a exigência de mais e uma multa por navio/viagem;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 Pede a relevação da penalidade.”
O Auto de Infração foi lavrado com base na alínea e, do inciso IV, do artigo 107,
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, onde se prevê multa por atraso na prestação
de informações de carga, cujos prazos são aqueles definidos pela IN RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, onde se estabelece o prazo para a prestação de informações sobre a carga, até
o momento da atracação.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim julgou a Impugnação ao Auto
de Infração:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da decisão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
A Recorrente em seu Recurso Voluntário apresenta-se como agenciadora de carga
marítima, transporte rodoviário de carga, transporte multimodal, intermediação e agenciamento
de serviços em geral e alega a nulidade do Auto de Infração.
Apresenta o seguinte pedido:
“VI— O PEDIDO
Ante o exposto, requer a Recorrente dignem-se V.Sas. a julgar procedente o presente Recurso
Voluntário declarando a nulidade do auto de infração por descrição inadequada dos fatos, bem
como a nulidade do Acórdão proferido pela DRJ, por ausência de motivação da r. decisão
recorrida ou a necessidade de sua reforma, conforme fundamentos expostos acima.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722523/2013-83

Subsidiariamente, caso assim não se entenda, a Recorrente pleiteia pela reforma da r. decisão
recorrida para reconhecimento dos excessos do crédito, conforme argumentos acima expostos.
Por fim, a Recorrente protesta (1) pela juntada posterior de quaisquer documentos que possam
comprovar os fatos ora questionados, bem como pela produção de todas as provas em Direito
admitidas e (ii) pela sustentação oral de suas razões de defesa.”
Este é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, tomo conhecimento dele apenas parcialmente.
Preliminarmente quero destacar que os artigos 16 e 17 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, determinam as condições da
apresentação da impugnação.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)”
Verifica-se que a questão suscitada no Recurso Voluntário sobre a
incidência de juros sobre multa não foi apresentada na impugnação, nem
foi apreciada pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância, e não
tendo sido trazida aos autos pela Autoridade Julgadora, considero
preclusa em razão do artigo 17, acima reproduzido, e entendo ser matéria
não impugnada.
Quanto ao requerimento para a relevação das penalidades, nos termos do
artigo 736, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento
Aduaneiro), o Decreto Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, em seu
artigo 4o, autoriza o Ministro da Economia a relevar penalidades que não
decorram de infrações das quais não tenham resultado falta ou
insuficiência de pagamento de tributos federais:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722523/2013-83

“ Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência no recolhimento de tributos federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
Il - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe
atribui.”
No uso da prerrogativa que lhe foi conferida pelo § 2o, acima transcrito, o
Ministro da Economia delegou ao Secretário da Receita Federal do Brasil
a competência para a relevar penalidades, pela Portaria MF no 214, de 28
de março de 1979.
“O Ministro de Estado da Fazenda no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei no 200 de 25 de fevereiro de
1967 e no Decreto no 62.460 de 25 de março de 1968,
RESOLVE:
I -Delegar competência ao Secretário da Receita Federal para:
(...)
f) decidir sobre relevação de penalidades nos termos do artigo 49 do Decreto-lei
no 1.042 de 21 de outubro de 1969
II -O Secretário da Receita Federal poderá subdelegar as atribuições de que
trata a presente Portaria.
(...)”
O Secretário da Receita Federal do Brasil, por sua vez, subdelegou a
competência para o Subsecretário de Tributação e Contencioso, nos
termos do artigo 2-B, da Portaria RFB no 224, de 07 de fevereiro de
2019.
“Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e
Contencioso para decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o
do Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, ressalvado o disposto no
parágrafo único. Parágrafo único. Nos casos de relevação das penalidades de
que trata o art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a competência
fica subdelegada ao Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais.”
Sendo assim, a aplicação do previsto no artigo 736, do Regulamento
Aduaneiro não é de competência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e o requerimento para a relevação de penalidades
também não pode ser conhecido.
Desta forma, tomo conhecimento do Recurso Voluntário apenas em
relação às demais motivações de fato e de direito da Recorrente.

1.
Nulidade do Auto de Infração
As hipóteses de nulidade no Processo Administrativo Fiscal são tratadas
no artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, conforme
reproduzimos abaixo:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722523/2013-83

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)”
O auto de infração foi lavrado por Autoridade Competente, e contém a
descrição clara dos fatos que ensejaram a atuação, assim como a
fundamentação legal compatível com os fatos relatados. Vemos inclusive
no Auto de Infração a explicação dos prazos que foram descumpridos e
sua fundamentação legal:
“Quanto aos prazos para a prestação dessas informações, deve ser observado o
disposto no art. 22 combinado com o art. 50 daquela mesma Instrução
Normativa, pois até 01 de abril de 2009, a norma estabeleceu que as
informações sobre o veículo deveriam ser prestadas em até cinco horas antes da
atracação e as informações sobre as cargas transportadas antes da atracação
ou desatracação.”
Com relação a ausência de subsunção do fato à norma, a Autoridade
Aduaneira consignou em auto de infração os conhecimentos de
embarque, relacionando-os à escala, a data e hora de atracação e a data e
hora da prestação das informações, e o motivo da ocorrência, anexo ao
auto de infração, folha 13.
A alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37/1966, assim
define a infração sujeita à multa:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
(...)”
Vemos que a Lei determina que a não prestação das informações sobre a
carga no prazo e na forma definidos pela RFB, implicam no cometimento
da penalidade, e esta informação está claramente presente no auto de
infração, assim como a individualização das ocorrências identificadas
pelos números dos conhecimentos de carga consignados no anexo ao
auto de infração.
Por outro lado, a Recorrente demonstrou ter conhecimento claro das
imputações que lhe foram atribuídas e utilizou todas as instâncias
administrativas a que tem direito, nos prazos regulamentares, afastando
assim a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722523/2013-83

A Recorrente alega que a Autoridade Julgadora de Primeira Instância não
apreciou todas as matérias levantadas na impugnação, reproduzo texto do
próprio Recurso Voluntário, onde se elenca os pontos apresentados pela
Impugnante, folha 174:
“17. A Recorrente em sua Impugnação (fls. 19/53) suscitou matérias que
validavam sua ação com a consequente justificativa para o cancelamento da
autuação fiscal: (i) Da preliminar de inadequada descrição dos fatos e nulidade
absoluta do auto de infração; (ii) Da ilegal imposição de penalidades antes de
10 de abril de 2009; (iii) Multa por veículo; (iv) Da não caracterização de
prestação de informação fora do prazo na retificação; (v) Da Denúncia
Espontânea e da Exclusão da Penalidade; (vi) Da Desproporcionalidade da
Multa; (vii) Da Relevação da Penalidade.”
Na análise do Acórdão de Primeira Instância identificamos estes temas
sendo abordados todos eles.
(i)
Inadequada descrição dos fatos e nulidade;
(ii)
Imposição de penalidades antes de 10 de abril de 2009;
(iii) Multa por veículo;
(iv) Não caracterização de atraso na retificação de dados;
(v)
Denúncia espontânea;
(vi) Desproporcionalidade e
(vii) Relevação da penalidade.
Em relação à nulidade da autuação, considero sem razão à Recorrente.

2.
Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de
qualquer procedimento administrativo, acompanhada do pagamento dos
tributos devidos e não recolhidos anteriormente e juros de mora,
conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para
a exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer
penalidade, na medida em que seria contraditório excluir a
responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a exigência da
penalidade cabível.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722523/2013-83

Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em
afastar a aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia
espontânea, exceto no que disser respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que
qualquer ato de denúncia espontânea seja praticado após o início de
qualquer procedimento fiscal de ofício praticado por servidor
competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo
sistema SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o
controle dos prazos de chegada e saída de veículos e dos atos
demandados
pelos
diversos
agentes
envolvidos,
bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que
sejam detectadas, entre elas a informação intempestiva de carga o que
gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de
ofício da Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da
denúncia espontânea. Ademais, as ações dos contribuintes de antecipação
dos atos necessários ao lançamento, inclusive o pagamento antecipado do
tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a
possibilidade do contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos,
tanto no lançamento por homologação, como antecipando-se ao despacho
aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade Tributária de
infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a
Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações
configura uma infração prevista na legislação e de caráter irreparável,
pois a prestação de informações de forma intempestiva não repara o
atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de
forma automática pelo próprio sistema SISCARGA.
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à
prestação intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que
seja isenta da produção de danos à fiscalização.
Assim também está consignado na Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722523/2013-83

Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.”
Sem razão à Recorrente.

3.
Os Prazos para prestação de informações sobre a carga.
A Autoridade Tributária, em cumprimento à delegação de competência
prevista em Lei, na alínea e, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no
37/1966, acima transcrito, estabeleceu os prazos através do artigo 22, da
IN RFB no 800/2007:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, quando o item de carga for granel;
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(...)”
O texto acima, reproduzido com a redação que tinha à época de
ocorrência dos eventos que ensejaram a autuação, determinam os prazos
a serem cumpridos, no entanto, até o dia 10 de abril de 2009, os prazos
exigíveis são regulados pelo artigo 50, da mesma IN RFB.
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.”
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722523/2013-83

Em que pese o artigo 50, acima transcrito, suspender a aplicação dos
prazos previstos no artigo 22, conforme o caput, também encontramos no
mesmo artigo os prazos que seriam vigentes até a data de 10 de abril de
2009, nos incisos do seu § único, que seria, no caso concreto, “antes da
atracação (...) da embarcação em porto no País”. Em todos os casos
relacionados à autuação, as informações foram prestadas após a data e
hora da atracação.
Sendo assim, improcedente a argumentação da Recorrente.

4.
Excesso de Autuação por múltipla imposição de penalidade e
desproporcionalidade
O artigo 99, do Decreto-Lei no 37/1966, determina a aplicação
cumulativa de penalidades quando do cometimento pela mesma pessoa
de mais de uma infração, desde que estas não sejam idênticas.
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações
não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido
lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só
processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em
processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
O controle de comércio exterior configura-se a primeira linha de
preservação dos interesses comerciais, fitossanitários e de segurança da
sociedade organizada brasileira no ingresso de produtos e bens do
exterior. A falta de manifestação de itens ou bens em unidades de carga é
hipótese de perdimento da mercadoria não manifestada, nos termos do
inciso IV, do artigo 689, do Decreto no 6.759/2009.
“Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes
hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
105; e Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
I - em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo, ou dele
descarregada ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da
autoridade aduaneira, ou sem o cumprimento de outra formalidade essencial
estabelecida em texto normativo;
II - incluída em listas de sobressalentes e de provisões de bordo quando em
desacordo, quantitativo ou qualitativo, com as necessidades do serviço, do
custeio do veículo e da manutenção de sua tripulação e de seus passageiros;
III - oculta, a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o
processo utilizado;
IV - existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em documento de
efeito equivalente ou em outras declarações;
(...)”
O motivo de imposição de penalidade tão draconiana como o perdimento
do bem decorre dos enormes prejuízos potenciais, materiais ou
subjetivos, que uma mercadoria, bem ou produto podem causar a
sociedade brasileira pela concorrência desleal, introdução de doenças e
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722523/2013-83

pragas em território nacional, ameaças à segurança pública pelo
contrabando de drogas ilícitas e armamento. Esta pena será aplicada a
todas as mercadorias que se encontrarem nas circunstâncias descritas no
artigo 689, do Regulamento Aduaneiro, de forma cumulativa, mesmo
quando decorrente de mesma tipificação legal e pessoa responsável.
Assim também são as penalidades decorrentes do controle prévio destas
mesmas cargas, recorrentemente pertencentes a diversos proprietários
que as consolidam em unidades de carga, mediante o serviço de
agenciadores, que é justamente o caso da Recorrente.
Cada manifesto de carga e seus documentos relacionados como
conhecimentos de transporte possuem um interesse objetivo para a
Autoridade Tributária no controle da carga marítima por implicarem em
itens diferentes, de proprietários diferentes e sujeitos a indicadores de
riscos de cometimentos de infrações diversas.
Assim, cada informação de carga refere-se a uma operação individual por
conhecimento de embarque ou manifesto, que faz parte da atividade da
Recorrente e que possui importância individualizada para a Autoridade
Aduaneira na prevenção de ocultação de carga ou de carga não
manifestada, que possa ser desviada do controle aduaneiro com os
respectivos riscos de gerarem grandes prejuízos à sociedade brasileira.
Desta forma, a Solução de Consulta Interna COSIT/RFB no 2, de 4 de
fevereiro de 2016, determina que a multa deva ser exigida para cada
informação que tenha sido prestada fora do prazo ou forma estabelecidos
na legislação aplicável:
“6. A leitura do dispositivo legal transcrito no parágrafo anterior não deixa
dúvida quanto à conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar
de prestar informação na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Para implementação do artigo em comento foi
editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, alterada
pelas Instruções Normativas RFB no 1.372, de 09 de julho de 2013, e no 1.473,
de 2 de junho de 2014.
7. A IN RFB 800, de 2007, dispõe em seu art. 6o sobre o sistema em que devem
ser prestadas as informações, conforme segue:
(...)
8. As informações a serem prestadas sobre o veículo e a carga transportada,
bem como sobre a carga armazenada estão estabelecidas nos arts. 7o, 8o, 10o, 32
e 35, do mesmo diploma legal, conforme segue:
(...)
9. Cabe ainda transcrever o art. 22 que dispõe sobre prazos para prestar as
informações exigidas pela RFB:
(...)
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser
exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e
no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se ponderar que cada
informação que se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido torna
mais vulnerável o controle aduaneiro.”
Assim, não há o que se retificar no Acórdão de Primeira Instância.
Na mesma linha, a exigência de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por uma infração de atraso de informação da carga chegada de um
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722523/2013-83

veículo do exterior, ou a ele destinado, com o potencial prejuízo ao
controle aduaneiro sobre a totalidade da carga de elevadíssimo valor
potencial, não pode ser considerada desproporcional.
O controle da carga manifestada em veículos de transporte em viagens
internacionais, ingressando em território aduaneiro, ou dele saindo, é
elemento fundamental da atividade do controle aduaneiro, atividade
essencial aos interesses fazendários nacionais, conforme previsto no
artigo 237, da Constituição Federal de 1988, conforme transcrevo a
seguir:
“Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à
defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da
Fazenda.”
Novamente destacamos que o ingresso de qualquer mercadoria
estrangeira é feito de forma obrigatória pelas Zonas Primárias, e o
controle aduaneiro, além de seu caráter primário de natureza tributária
pela administração dos tributos incidentes nas operações de importação e
exportação, tem um caráter secundário extrafiscal de grande relevância, o
qual envolve a própria segurança da nação brasileira, em seus vários
aspectos: o que abarca os controles sanitários de interesse agropecuário e
de saúde humana, de segurança pública (pelo impedimento ao ingresso
irregular de drogas e entorpecentes proibidos e de armamento ilegal),
proteção do patrimônio histórico e de biodiversidade, e ainda pela
proteção do mercado brasileiro da concorrência desleal, na medida que as
mercadorias exportadas via de regra são isentas da tributação em seus
países de origem, introduzindo um desequilíbrio competitivo com a
produção nacional tributada internamente.
O controle das cargas manifestadas e da obrigatoriedade de prestação
detalhada da procedência, descrição e valor das cargas que circulam pelas
Zonas Primárias não possui apenas o interesse de se mensurar
adequadamente o montante eventual de tributos devidos, mas
principalmente impedir que cargas que não sejam do conhecimento da
Autoridade Aduaneira possam circular sem controle pelas áreas de
segurança alfandegária e posteriormente serem introduzidas no território
aduaneiro de forma irregular com grande potencial de risco sanitário, de
segurança pública e econômico, pelo uso irregular da escala
proporcionada pelas vias regulares de comércio.
Tanto é assim que a penalidade capital do Direito Aduaneiro configura-se
no perdimento da própria carga quando qualquer tentativa de se burlar o
controle de mercadorias não desembaraçadas se manifestar, o que
podemos destacar em diversas modalidades de hipóteses de sujeição ao
perdimento dos incisos do artigo 105, do Decreto-Lei no 37/1966.
A gestão do controle aduaneiro, não apenas como elemento de
fiscalização, mas também como elemento de parte da cadeia logística
nacional, pela dimensão do impacto que as ações de fiscalização e
controle possam ter no tempo e nos custos envolvidos na manutenção das
cargas internacionais em portos, aeroportos e pontos alfandegados de
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722523/2013-83

fronteira, depende cada vez mais da gestão antecipada das informações
de carga, que entram e saem das Zonas Primárias e das medidas de
gerenciamento de riscos que permitem à Autoridade Aduaneira diminuir
os custos de sua atividade para importadores, exportadores e outros
agentes envolvidos, pela seleção das cargas que serão efetivamente
conferidas, e pelo acompanhamento não intrusivo nas demais
movimentações.
Arguir que atrasos ou falta na prestação de informações de carga não
implica em nenhum prejuízo à fiscalização, ou de dano ao erário,
somente pode decorrer do total desconhecimento do alcance e das
consequências do trabalho de controle do comércio exterior realizado nos
portos, aeroportos e pontos de fronteira, pois a própria ausência ou atraso
nas informações implica em prejuízos difusos em diversas áreas e com
consequências nas medidas de tratamento de risco de difícil mensuração,
em detrimento à segurança do comércio e aos custos dos próprios
operadores regulares.
Sem razão à Recorrente.

5.
Da aplicação de multa por atraso na prestação de informações
em pedidos de retificação
A questão também resolve-se pela SCI COSIT/RFB no 2/2016, onde a
própria RFB que a retificação de dados já informados não pode ser
considerada atraso na prestação de informações, nos termos que
reproduzimos a seguir:
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da
referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada
anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por
exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No
800, de 2007, que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações
intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à
interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo
com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
A anexo ao auto de infração consigna que a autuação referente ao
Manifesto no 1808500834848, Conhecimento Master 180805098531214,
House 180805102176754, decorreram de pedido de retificação de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722523/2013-83

informações prestadas anteriormente, e nos termos do SCI COSIT/RFB
no 2/2016, não podem prosperar.
Dou razão à Recorrente.
6.
Prescrição Intercorrente
A súmula CARF no 11 afasta a aplicabilidade da prescrição intercorrente
no Processo Administrativo Fiscal.
“Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”
Sem razão à Recorrente.

Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, na parte conhecida, no sentido de afastar a autuação sobre
retificações de informações de carga já prestadas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto às alegações relativas a incidência de juros sobre
multa e requerimento para a relevação de penalidades e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial para afastar a autuação sobre retificações de informações de carga já prestadas.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 149
DF CARF MF
Original